Tribunal: TJDFT
Processo: 0721131-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. TERMO DE OPÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ CONFIGURADA. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/99 ULTRAPASSADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que declarou a decadência do pedido de ressarcimento ao erário, referente à devolução de valores pagos a título de gratificação TIDEM a servidor da Secretaria de Educação que exerceu atividade remunerada paralela durante o período de percepção da vantagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura do termo de opção pelo regime TIDEM descaracteriza a má-fé do servidor; e (ii) estabelecer se, na hipótese de não comprovação de má-fé, incide a regra decadencial prevista no art. 54 da Lei 9.784/99, inviabilizando a cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital 356/92 e posteriores regulamentações condicionam a concessão da TIDEM à assinatura do termo de opção, com ciência expressa da vedação ao exercício de outra atividade remunerada.
4. A má-fé do servidor não pode ser presumida e deve ser comprovada de forma inequívoca pela Administração, especialmente mediante a assinatura do termo de opção acompanhado de declaração inverídica.
5. A ausência do termo de opção no período de 1994 a 2007 afasta a alegação de dolo, pois a Administração concedeu a gratificação unilateralmente, sem cientificação expressa do servidor sobre as restrições do regime.
6. O pagamento indevido decorreu de erro administrativo, não de conduta dolosa do servidor, o que caracteriza a boa-fé objetiva.
7. Nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99, o direito da Administração de anular atos administrativos de efeitos favoráveis decai em cinco anos, salvo má-fé comprovada.
8. Como o último pagamento da gratificação ocorreu em 2007 e o processo administrativo foi instaurado apenas em 2016, ultrapassou-se o prazo decadencial, tornando inviável a cobrança.
9. A jurisprudência do TJDFT e o Tema 1009 do STJ consolidam o entendimento de que, inexistente a comprovação de má-fé, deve-se reconhecer a decadência e impedir a restituição ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A má-fé do servidor não se presume e deve ser comprovada pela Administração mediante termo de opção e declaração inverídica.
2. A ausência de termo de opção descaracteriza a má-fé e transfere à Administração a responsabilidade pelo erro no pagamento da TIDEM.
3. Sem comprovação de má-fé, aplica-se o prazo decadencial de cinco anos do art. 54 da Lei 9.784/99, inviabilizando a cobrança de valores recebidos por erro administrativo.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei Distrital 356/92, art. 2o; Lei 9.784/99, art. 54; Lei Distrital 2.834/01; CPC, art. 85, §§ 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 852475, Tema 897, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 02.06.2016; STJ, Tema 1009, 1a Seção, j. 19.05.2021; TJDFT, Acórdão 2001079, 0716727-30.2024.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20.05.2025; TJDFT, Acórdão 1975211, 0705792-28.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1907189, 0709314-97.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 14.08.2024.